Tribunal: TJSP
Processo: 2079483-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Liberação da penhora sobre veículo – Sub-rogação – Anuência da exequente quanto ao pedido de levantamento da restrição requerido pela seguradora - Insurgência da exequente quanto à falta de condenação da seguradora nas verbas de sucumbência – Não cabimento – Falta de previsão legal - Simplicidade da questão discutida que possibilita o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença- Liberação da penhora sobre veículo – Sub-rogação – Anuência da exequente quanto ao pedido de levantamento da restrição requerido pela seguradora - Insurgência da exequente quanto à falta de condenação da seguradora nas verbas de sucumbência – Não cabimento – Falta de previsão legal - Simplicidade da questão discutida que possibilita o levantamento da penhora nos autos do cumprimento de sentença – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079483-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante Ferfoglia
Dias Sociedade de Advogados e , são agravados B K O ENGENHARIA E
COMÉRCIO LTDA, BKO INCORPORADORA LTDA, JOE YAQUB KHZOUZ e
MAURÍCIO LINN BIANCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079483-50.2020.8.26.0000 -Voto no 8348
2
Agravo de Instrumento no 2079483-50.2020.8.26.0000
Agravante/Exequente: Ferfoglia Dias Sociedade de Advogados
Agravados/Executados: B K O Engenharia e Comércio Ltda, Bko
Incorporadora Ltda, Joe Yaqub Khzouz e Maurício Linn Bianchi
Agravada/Terceira: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Comarca: São Paulo 37a Vara Cível do Foro Central
Juíza de 1a Instância: Patrícia Martins Conceição
Voto no 8348
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença-
Liberação da penhora sobre veículo Sub-rogação Anuência
da exequente quanto ao pedido de levantamento da restrição
requerido pela seguradora - Insurgência da exequente quanto à
falta de condenação da seguradora nas verbas de sucumbência
Não cabimento Falta de previsão legal - Simplicidade da
questão discutida que possibilita o levantamento da penhora
nos autos do cumprimento de sentença Decisão mantida
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 42, que, nos autos do cumprimento de
sentença, diante da concordância expressa da exequente, deferiu a
liberação da restrição que recaiu sobre o veículo Volkswagen, Passat Vari.
Tb 2.0, ano 2009, placa FEH-3377:
“Vistos.
(..)
2) Em que pese a matéria não tenha sido objeto de
embargos de terceiro, considerando a concordância expressa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079483-50.2020.8.26.0000 -Voto no 8348
3
exequente (fl. 154), defiro a liberação da restrição que recai sobre o
veículo VolksWagen, Passat Vari. Tb 2.0, ano 2009, placa FEH-3377
(fl. 89), uma vez que havida a perda total do veículo decorrente do
sinistro mencionado pela Sul América, que realizou o pagamento da
indenização correspondente, tendo se subrrogado nos direitos do
executado Joe.
Decorrido o prazo recursal, proceda-se à baixa da
restrição via RENAJUD.
Sem honorários, já que não houve ajuizamento de ação
autônoma, tendo havido expressa concordância do exequente quanto
à liberação da restrição.
Publique-se em nome de Débora de Sousa, OAB/SP no
398.327.
(...)
Intimem-se.”
O exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a seguradora requereu o levantamento da restrição de transferência do
veículo de propriedade do executado Joe, pois, diante do pagamento da
indenização do sinistro, é a atual proprietária do bem. Aduz que a alegação
da seguradora não poderia ter sido apreciada nos autos de cumprimento de
sentença, mas na ação de embargos de terceiro. Argumenta que a
seguradora deveria ter sido condenada no pagamento dos honorários
sucumbenciais, pois, apesar de possuir a documentação necessária para a
regularização do documento desde 2016, permaneceu inerte. Postula a
reforma da decisão pretendendo o ajuizamento dos embargos de terceiro,
com a condenação dos honorários de sucumbência até mesmo nos autos de
cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079483-50.2020.8.26.0000 -Voto no 8348
4
Processado o recurso no efeito próprio, pois não
houve pedido de efeito suspensivo ou ativo.
Os agravados não apresentaram contraminuta (fls.
86).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A agravante concordou com o levantamento da
restrição que recaiu sobre o veículo, em decorrência da sub-rogação dos
diretos pela seguradora, conforme informado às fls. 154 dos autos
principais. Contudo, pretende a condenação da seguradora nos honorários
advocatícios seja nesta demanda, ou em futura ação de embargos de
terceiro.
Sem razão, contudo, a agravante.
A agravante concordou com o levantamento da
restrição o que possibilitou o deferimento do pedido da seguradora nos
próprios autos do cumprimento de sentença, independentemente do
ajuizamento dos embargos de terceiro.
Com efeito, o simples pedido de levantamento da
restrição não gera a condenação do terceiro nas verbas de sucumbência por
falta de previsão legal.
Também não se mostra razoável o ajuizamento de
embargos de terceiro para a liberação da penhora quando a parte exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079483-50.2020.8.26.0000 -Voto no 8348
5
concordou com o levantamento e considerando a simplicidade da questão
que não tumultuou o andamento do cumprimento de sentença, evitando-se,
assim, a propositura de demanda desnecessária.
Aliás, eventual ajuizamento dos embargos de
terceiro poderia ensejar a condenação da agravante na condenação dos
honorários advocatícios, em decorrência do princípio da causalidade, como
já entendeu esta C. Câmara, de modo que a decisão não causou prejuízo às
partes:
EMBARGOS
DE
TERCEIRO-
Sucumbência-
Pretensão
de
afastamento da condenação por não ter havido oposição ao
levantamento da penhora Descabimento-- Princípio da causalidade -
Instituição Financeira que requereu a penhora do imóvel em que
residem os Executados, indicando o mesmo endereço para intimação
dos devedores após a consecução do ato Medida tornou necessária a
oposição dos presentes embargos, para excluir o bem de família da
penhora - Responsabilidade do Embargado pelo ajuizamento da ação
desconstitutiva Súmula 303, do C. Superior Tribunal de Justiça-
Pleito subsidiário de redução dos honorários advocatícios fixados em
favor dos Embargantes em 10% do valor da causa (R$ 66.266,66)-
Cabimento, ante a simplicidade da causa e diminuta necessidade de
atuação do causídico dos Embargantes- Incidente que poderia ter
sido deduzido por simples petição nos autos da execução - Redução
da verba honorária para R$ 2.500,00- Recurso provido, em parte.
(TJSP, Apelação no 1004600- 96.2015.8.26.0236, 19a Câmara de Direito
Privado, Rel. Mario de Oliveira, j. 21/11/2016).
Destarte, nada havendo que modifique o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079483-50.2020.8.26.0000 -Voto no 8348
6
entendimento esposado na decisão ora recorrida, impõe-se a sua
manutenção.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora